Tribunal: TJMT
Processo: 0005846-24.2014.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005846-24.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), YES BRASIL LTDA - CNPJ: 04.844.952/0001-42 (APELANTE), CRISTIAN MARY NOGUEIRA DE CARVALHO - CPF: 672.989.311-72 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), JURACI ALVES QUEVEDO (APELANTE), JURACI ALVES QUEVEDO - CPF: 285.212.851-91 (APELANTE), YES BRASIL LTDA - CNPJ: 04.844.952/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL – PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA CONTRATUAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão de cobrança prescreve no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado a partir do vencimento da última parcela, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005846-24.2014.8.11.0002

APELANTES: JURACI ALVES QUEVEDO E CRISTIAN MARY NOGUEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JURACI ALVES QUEVEDO
e
CRISTIAN MARY NOGUEIRA DE CARVALHO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da “ação ordinária de cobrança” ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$130.133,55 (cento e trinta mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos), devidamente atualizado monetariamente pelo INPC, a partir da data da distribuição, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação (art. 407 do CC), devendo, para tanto, limitar a comissão de permanência, à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, excluindo-se os demais encargos moratórios.

Em razão da sucumbência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais (art. 82, §2º do CPC), bem como aos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2° do CPC.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 208742150.

Os apelantes sustentam a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, sob o argumento de que “
inadimplência do débito ocorreu em 22.01.2009, sendo que a ação original somente fora proposta em 18.03.2014, ou seja, após mais de 5 (cinco) anos da dívida ter sido consolidada
” (sic).

Assevera que “
se o credor, ora Apelado, pode considerar o contrato antecipadamente vencido para cobrar os encargos da mora, o prazo prescricional deve ser concomitante com esta conduta sob pena de violação aos mais comezinhos princípios de probidade e boa-fé. Nesse passo, deve este juízo revisor rever a questão da prescrição ante os argumentos consistente desta Apelante que não foram devidamente analisados pelo juízo singular em sua decisão. A questão é simples, pois, tendo os Apelados exercido o direito de promover a antecipação da dívida para fins de cobrança, o prazo prescricional começou a fluir ali, ou seja, em 22.01.09, onde possuía a data de 22.01.14, para exercer sua pretensão em juízo. No último cenário, como apontado nos gráficos acima, nas datas de 15.10.08, e 01.01.09, o direito também prescrito quanto ao contrato
” (sic).

Forte nesses argumentos, requerem o provimento do apelo a fim de seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral (Id. 208740241 - Pág. 35).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id. 208742152).

Preparo recolhido, conforme Id. 209100677.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face de Yes Brasil Ltda., Cristian Mary Nogueira Carvalho e Juraci Alves Quevedo, lastreada em Nota de Crédito Comercial nº. 40/00190-3, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), a ser pago em 24 (vinte e quatro parcelas), tendo como vencimento final a data de 1º/07/2010 (Id. 208740238 - Pág. 41).

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença na qual a Magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$130.133,55 (cento e trinta mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos), devidamente atualizado monetariamente pelo INPC, a partir da data da distribuição, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação (art. 407 do CC), devendo, para tanto, limitar a comissão de permanência, à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, excluindo-se os demais encargos moratórios.

Em razão da sucumbência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais (art. 82, §2º do CPC), bem como aos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2° do CPC.

Inconformada, a parte requerida interpõe a presente apelação cível, defendendo, em síntese, que o manejo da ação de cobrança não merece subsistir, porquanto prescritos os débitos, sob o argumento de que o prazo prescricional iniciou-se com a inadimplemento em 22/01/2009, e a ação só foi proposta em 18/03/2014, mais de cinco anos após a consolidação da dívida.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se a pretensão de cobrança manifestada pela apelada nestes autos encontra-se fulminada pela prescrição, nos termos do art. 206, § 5º, I do Código Civil.

O prazo prescricional da ação de cobrança, conforme dicção do art. 206, §5º, do Código Civil, é de 5 (cinco) anos, vejamos:

“
Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Ademais, tratando-se de contrato bancário cujo pagamento se dá mediante prestações mensais e consecutivas, denominadas "de trato sucessivo", o termo
a quo
do prazo prescricional a ser observado coincide com a data de vencimento da última parcela, ainda que o eventual inadimplemento promova o vencimento antecipado da dívida.

Nesse sentido, os julgamentos desta eg. Corte de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA RESOLUTIVA (ART. 410 E 411 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002).
DÍVIDA VENCIDA ANTECIPADAMENTE
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
PRECEDENTES. 1. O vencimento antecipado da dívida, decorrente de aplicação de cláusula penal no caso de mora do devedor - prevista nos arts. 410 e 411 do Código Civil de 2002 -, não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1309586 SP 2018/0143583-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2019)

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DIES A QUO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

Entretanto, nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado a partir do vencimento da última, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento.
”
(N.U 0050225-93.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– DEMORA NA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, o qual é contado da data do vencimento da última parcela.

É pacífico na jurisprudência do STJ que o reconhecimento da prescrição intercorrente não deve ocorrer em detrimento daquele que não permaneceu inerte e movimentou a máquina judiciária para pleitear a tutela de seu direito.

A demora decorrente da não efetivação da citação, que não decorre de culpa do credor, não autoriza o reconhecimento da prescrição.”
(N.U 1014928-71.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

Volvendo ao caso destes autos, observa-se que a dívida que originou a presente ação de cobrança deriva de Nota de Crédito Comercial, emitida em 26/06/2008, valor da operação R$80.000,00 (oitenta mil reais), a ser restituído em 24 (vinte e quatro) parcelas, vencendo a primeira em 1°/08/2008 e a última em 1°/07/2010.

Portanto, considerando que o vencimento antecipado da obrigação não detém o condão de alterar o marco inicial do prazo prescricional, que, conforme estipulado, é a data de vencimento da última parcela estabelecida em 1°/07/2010, tendo o banco apelado proposto a presente demanda em 11/03/2014, não houve o transcurso do prazo quinquenal, merecendo ser mantida a sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024